Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ALUGUÉIS, TAXAS CONDOMINIAIS E DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM E IPTU/TLP. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DEVIDO. ENTREGA DAS CHAVES NÃO COMPROVADA. ART. 373, INCISO II, NCPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova testemunhal para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. O ônus de provar a desocupação do imóvel e a efetiva entrega das chaves é dos locatários, nos termos do art. 373, inciso II, NCPC, do qual esses não se desincumbiram, motivo pelo qual devem eles permanecer responsáveis pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, conforme previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira do contrato de locação, mesmo que estes sejam posteriores à desocupação do imóvel.
3. O boleto de cobrança das taxas condominiais com o quadro de receitas do balancete no qual consta a rubrica “aluguel de área comum” comprova o direito do Autor de cobrar a respectiva taxa, uma vez que as receitas do balancete se encontram atreladas às disposições constantes da convenção de condomínio.
4. Desse modo, ante a ausência de previsão legal que restrinja a cobrança efetuada pelo condomínio referente ao uso de seu espaço comum, a referida taxa não se mostra ilegal.
5. Recurso improvido.